Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722424-86.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de petição (ID 66818180) por meio da qual a requerente ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., aponta que o Distrito Federal alegou a existência de débitos com exigibilidade ativa, razão por que requer a sua intimação para especificar sobre qual débito se refere. Inicialmente observo que a decisão ID 64237467 que acolheu os embargos de declaração da requerente, transitou em jugado em 13/11/2024, conforme atesta a respectiva certidão ID 66275918, não cabendo qualquer alteração do julgado sobre a matéria controvertida, posto que houve a plena entrega da prestação jurisdicional nesta instância. Nada obstante, determino a intimação do ente distrital para, querendo, e no prazo de 10 dias, já contada a dobra legal, se manifestar sobre o requerimento formulado pela parte autora. Decorrido o prazo, baixem-se os presentes autos à origem. Brasília, 16 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator